Tribunal: TCU
Processo: 033.893/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 018.737/2015-3 - Acórdão AC-5934/2021-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 5351/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável, e nos termos do art 169, inciso I do RI/TCU, apensar os autos ao TC Processo 018.737/2015-3 . 1. Processo TC- Processo 033.893/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Edimar Gomes da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.